Tribunal: STF
Processo: HC 219270
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Flavio de Mello Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 736.226/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente cumpria pena no regime aberto, tendo o Juízo da execução regredido cautelarmente o paciente, a pedido do Ministério Público estadual, ante a notícia da prática de fato delituoso, com amparo no art. 118, inciso I, da LEP.



    Alegam os impetrantes a presença de constrangimento ilegal, pois i) o retorno do paciente ao regime semiaberto teria inobservado a necessidade de prévia oitiva do apenado, dizendo inexistir previsão legal a amparar a decisão; ii) ausente contemporaneidade entre a suposta falta grave e a medida imposta e; iii) inviabilizada a prisão domiciliar ao paciente, acometido de hipertensão arterial e HIV e em tratamento urológico “que, no panorama atual, diante da conjuntura de permanência da pandemia mundial do COVID-19 o coloca em grupo de risco”.



    Requerem, 



    a) seja concedida a medida liminar para o fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar de regime, sobretudo para garantir que o Paciente não seja segregado durante o trâmite da presente ação constitucional; 



    b) no mérito, deferida ou não a liminar, seja concedida a ordem em definitivo para o fim de: 



    b.1) restabelecer o regime aberto para a continuidade do resgate da reprimenda faltante; 



    b.2) subsidiariamente, sejam cassados os provimentos jurisdicionais emanados anteriormente, de forma a garantir, ao Paciente, a observância à necessidade de oitiva prévia à regressão regimentar, consoante estabelece o artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais; 



    c) ademais, reconhecida ou não a ilegalidade da regressão cautelar de regime, pugna-se pela concessão da ordem para que o restante da reprimenda penal seja cumprido por meio da prisão domiciliar, em razão das graves condições patológicas suportadas (em consonância à documentação anexa) pelo Paciente, em cumprimento ao preconizado pelo artigo 117, inciso II, da LEP.”



    Em 30/8/22, indeferi a liminar e solicitei informações ao Juízo da execução, que as prestou oportunamente.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a decisão questionada:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE OU QUE AS DOENÇAS NÃO PODEM SER DEVIDAMENTE TRATADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA DE FORMA INDISCRIMINADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO GRAVE RISCO À SAÚDE A PARTIR DA INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDIO ADEQUADO NO LOCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é sólida em reconhecer a legalidade da regressão cautelar de regime prisional sem a audiência do apenado, sendo este procedimento exigido somente quando da regressão definitiva.



     2. Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não se entende viável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, nascido em 6/2/84, portanto, com 37 anos de idade que, apesar de possuir doenças graves, não comprovou qual o quadro atual de saúde e a impossibilidade de controle no estabelecimento prisional, de modo que não verificada justificativa para a concessão da prisão domiciliar. 



    3.Conclusão diversa implica no afastamento das premissas delineadas pelas instâncias ordinárias, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita. 



    4. Agravo regimental desprovido”(Doc. 2).



    O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto a regressão do paciente do regime aberto para o semiaberto deu-se em razão da notícia da prática superveniente de crime doloso. Não obstante o art. 118, §2º, da LEP exija a prévia oitiva do apenado, esta é dispensável quando determinada cautelarmente, como no caso dos autos.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia de reeducando, versada no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva (HC 186534, Primeira Turma, Relator(a): MARCO AURÉLIO, DJe: 09-11-2020)”



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 135.554-AgR/RJ, Segunda Turma Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03.10.2016)”



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, as instâncias ordinárias deixaram de acolhê-lo, porque estando o paciente no regime semiaberto não foi demonstrada a ausência de oferta de tratamento médico pelo sistema prisional.



    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à falta de assistência médica no estabelecimento prisional, não há que se falar em prisão domiciliar.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(EP 1 PrisDom-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2014, DJe- 30-10-2014)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente